Tribunal: TJDFT
Processo: 0702865-31.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Trata-se de Reexame Necessário e Apelação Cível interposta por “ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA”. Na origem, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por “UNISERVE COMÉRCIO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA” contra ato que reputa ilegal praticado pela “PREGOEIRA/PRESIDENTE DA COMISSÃO JULGADORA PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER” e pela “DIRETORA GERAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER/DF”. Requer a anulação do ato que o desclassificou do Lote IV do Pregão Eletrônico no 054/2018 – DER/DF (Licitação no 789993), determinando que ocorra o prosseguimento da licitação com a análise da sua proposta e consequente possibilidade de que a Comissão de Licitação possa apreciar a sua documentação para fins de homologação e adjudicação de seu nome como vencedora do certame, de modo a também determinar que torne sem efeito a decisão que declarou vencedora a empresa “ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA” para impedir a adjudicação e assinatura do contrato com a referida empresa ou, se já adjudicada a licitação e assinado o contrato, que torne sem efeito, de forma a possibilitar a adjudicação e a formalização do contrato com a ora impetrante. A sentença confirmou a liminar deferida anteriormente e concedeu parcialmente a segurança “para anular o ato administrativo que desclassificou a Impetrante, determinando o prosseguimento da licitação em relação a si de modo a determinar que a Pregoeira análise efetivamente o conteúdo dos documentos anteriormente rejeitados sem motivação idônea (balanço patrimonial e capacidade técnica)”. É o breve relatório. A marcha processual deve ser imediatamente interrompida, sem incursão no mérito, haja vista a ausência de interesse processual. A sobrevivência da demanda, nesse contexto, requer a presença do binômio utilidade/necessidade, os quais somente se concretizam quando postulados por meio da via processual adequada aos seus fins. A falta de interesse processual é constatada quando não estão presentes seus requisitos. No caso, após proferida a sentença a parte impetrante comunicou que ocorreu a rescisão do contrato administrativo entre o DER/DF e a apelante “All Business” (ID 18757561-18754791), o que se constata do extrato de termo de rescisão do contrato no 12/2020, publicado no Diário Oficial do Distrito Federa do dia 13/07/2020. Ademais, posteriormente o DER/DF elucidou no despacho ID 23706546, pág. 5 que: “Informamos que no decorrer desse período à Administração do DER-DF, por conveniência e oportunidade decidiu não contratar mais, o objeto do lote IV do PE-054/2018 - Serviços de Jardinagem.” Confirma-se, portanto, a perda superveniente do objeto da impetração, visto que a própria Administração Pública adotou as medidas para a rescisão do contrato objeto da licitação, elucidando que no decorrer desse período deixou de manter interesse na contratação do objeto do lote IV do Pregão Eletrônico no 054/2018 por razões de conveniência e oportunidade. Face a impossibilidade de obtenção do resultado almejado quando da impetração do mandado de segurança, constata-se a falta de interesse processual, restando evidente a perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Recurso de Apelação Cível e a Remessa Necessária pela perda superveniente do seu objeto, negando-lhe seguimento. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.